Tribunal: STF
Processo: RE 92185
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-10-20
Data de publicação: 1982-10-20

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ARTIGO 177, PAR-2. DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. O
FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE JA ERA EFETIVO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE
1967, E AINDA NÃO ESTAVEL, PASSOU A SE-LO, SEM, CONTUDO, ALTERAÇÃO
NO CARGO QUE EXERCIA. SE EFETIVO E ESTAVEL, NADA LHE ACRESCENTOU O
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL: A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE NÃO IMPORTOU
NA DA EFETIVIDADE NO CARGO. JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NA CORTE.
ERE CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.